Tribunal: TJES
Processo: 5000204-06.2018.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000204-06.2018.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROBERTO FARIA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE EFETUADO APÓS O PAGAMENTO DOS DÉBITOS. ILICITUDE DA CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A RELIGAÇÃO DO SERVIÇO, NOS TERMOS DO ARTIGO 176, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para reconhecer a ilegalidade da suspensão da energia elétrica e condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 à autora, a título de indenização por danos morais.

Irresignada, a requerida, ora recorrente, sustentou que o corte foi decorrente da existência de débito da unidade consumidora. Enfatizou que a parte autora foi devidamente notificada e não providenciou o pagamento dos débitos dentro do prazo estipulado. Aduz que
não há qualquer indício ou evidência de falha na prestação dos serviços, na medida em que foram seguidos os dispositivos insertos na Resolução Normativa ANEEL nº 414, de 9 de setembro de 2010, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.
Argumentou no sentido da inocorrência de danos morais. Requereu o provimento do recurso inominado, a fim de que seja afastada a sua condenação, julgando improcedentes os pedidos formulados.

Foram apresentadas contrarrazões.

Vieram, pois, os autos conclusos. Foi o breve relatório.

VOTOS

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Não assiste razão à recorrente, devendo a sentença ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico ser incontroverso que a requerida, em 22/10/2018, efetuou o corte do fornecimento de energia elétrica ao imóvel da parte autora, em razão da confessa inadimplência do autor, tendo os débitos sido quitados na mesma data, após o corte.

Solicitada na mesma data a religação do fornecimento de energia elétrica, os técnicos da requerida somente compareceram ao imóvel em 25/10/2018 (id nº 546096), ocasião em que a ré exigiu do requerente a “reforma de todo o padrão”, sendo que a religação do fornecimento de energia somente ocorreu em data de 08/11/2018.

Cumpre referir que, ignorada, por ora, a questão referente à necessidade de realização de adequação pelo autor em seu padrão medidor, o prazo de religação da unidade consumidora, conforme previsão do artigo 176, §1º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, não foi observado, vez que o débito foi pago em 22/10/2018 e os técnicos somente retornaram ao endereço do requerente em 25/10/2018.

Assim, considerando que o fornecimento de energia elétrica é essencial e que não houve o restabelecimento no prazo previsto, restam configurados os danos morais in re ipsa.

No que diz respeito à legitimidade da conduta da requerida em condicionar a retomada da prestação do serviço essencial à reforma do padrão medidor, tal ônus incumbia à recorrente, que dele não se libertou.

Isto porque o argumento da ré encontra-se despido de mínima razoabilidade, eis que, se o serviço era regularmente prestado até a data do corte (legítimo), presume-se a regularidade do padrão medido instalado na residência do autor.

De outro norte, ainda que se parta da premissa de que adequações se faziam necessárias, percebe-se que o documento de id nº 546096 é demasiadamente genérico, apontando apenas a necessidade de “reforma de todo o padrão”, sem apontar quais adequações técnicas se faziam necessárias, vulnerando, portanto, o direito do consumidor requerente a informação clara e precisa.

Nesse cenário, o dever de indenizar é inescusável, em razão do dano moral presumido, já que se trata de serviço essencial, assim definido em lei, cuja falha prolongada faz presumir grave percalço na vida do usuário, pois do contrário não se trataria como essencial.

Ainda, sobre o tema relativo à privação de serviço público essencial e o consequente abalo moral in re ipsa, imperioso conferir recente decisão do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA. 1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do serviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que, \"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
\". Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019, grifo nosso)

Especificamente no que diz respeito ao quantum indenizatório arbitrado (R$ 5.000,00), verifico que o mesmo foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atenção aos parâmetros praticados pelo E. TJES (
vide Apelação, 11159000550, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO – R$ 7.500.00 e Apelação, 42090010077, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – R$ 5.000,00).

Por tais razões, a manutenção da sentença é medida que se impõe. Ante ao exposto, VOTO por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado.

Vencida, arcará a recorrente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao procurador da parte adversa, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.